Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712063-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 16626651, porquanto o objeto do agravo é a decisão objurgada, sendo assim, tal petitório deve ser formulado ao juiz de piso, sob pena de supressão de instância. Certifique a Secretaria se o agravado foi intimado e se houve o transcurso do prazo de resposta. Brasília,9 de junho de 2020 15:40:54. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA